Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739909-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEVEN LAGO NORTE AGRAVADO: ECO LIMPEZA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ELLEVEN LAGO NORTE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e liberou parcialmente os valores bloqueados via Sisbajud. Em suas razões recursais, a parte agravante informa, em suma, que se constitui em condomínio edilício; que foi firmado contrato com a empresa ECO LIMPEZA, a fim de prestação de serviços de limpeza e portaria. Aduz que o contrato foi rescindido por justa causa, o que inviabiliza a pretensão de requerer multa rescisória; que foram dados bens suficientes em garantida ao juízo. Destaca que os valores bloqueados inviabilizam o pagamento de diversas despesas ordinárias do condomínio; que, havendo boa-fé do devedor, pode ser invertida a ordem preferencial de penhora prevista no CPC. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de liberar todos os valores bloqueados e de acolher os bens indicados à penhora, ou seja, concedido efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, requer a confirmação da liminar e reforma da decisão recorrida. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, cumpre destacar que a execução de título extrajudicial n. 0708219-49.2024.8.07.0001, ajuizada por Eco Limpeza Eireli ME, em que se busca o pagamento de R$ 39.648,02 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos), referentes a multa rescisória prevista no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, originou os embargos à execução no. 0715372-36.2024.8.07.0001. Nos referidos embargos à execução foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à ação executiva, ante o fato de a parte embargante (ora agravante, ELLEVEN LAGO NORTE) não ter comprovado a existência dos bens ofertados em garantida, nem o seu valor atual de mercado, limitando-se a informar o valor dos bens quando foram adquiridos (há mais de um ano). Compulsando os autos do processo originário (Execução extrajudicial no 0708219-49), verifico que houve o bloqueio judicial de valores (R$ 39.648,02), via BACENJUD, nas contas bancárias do executado/agravante. Na sequência, o executado ofereceu bens móveis em garantia da Execução, o que foi indeferido pela MMa. Juíza, bem como foi indeferida a liberação dos valores penhorados. Referida decisão foi reformada posteriormente, em juízo de retratação, pela decisão de ID 207187195, a qual liberou parcialmente o valor penhorado e converteu a quantia de R$ 14.648,02 em penhora. O pedido de antecipação de tutela é, portanto, o desbloqueio integral das contas bancárias do executado/agravante, ao passo que o pedido de efeito suspensivo consiste em impedir o levantamento dos valores penhorados. Quanto ao pedido de tutela de urgência, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, são requisitos para a sua concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais devem estar cumulativamente presentes. No caso, não verifico presente o requisito da probabilidade do direito vindicado, uma vez que restou entendido, nos autos dos embargos à execução, que o executado não ofereceu bens suficientes à penhora, conforme mencionado, restando impossibilitado ao juízo de primeiro grau a análise do valor dos bens dados em garantia, o que incumbia ao embargante. Logo, não há probabilidade do direito quanto ao pedido de liberação dos valores mantidos penhorados nos autos da ação executiva, pois a ela não foi atribuído efeito suspensivo requerido nos embargos à execução, tampouco acolhidos os bens dados em garantia (o que permitiria o desbloqueio de tais valores). Assim, não tendo sido garantido o juízo, não há motivo para impedir a penhora de valores. Ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que ambos devem estar presentes para a concessão da tutela. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo (parágrafo único do art. 995 do CPC) para que seja obstado o levantamento de valores pelo exequente, também não assiste razão ao agravante. Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC, são requisitos para a concessão de efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, uma vez que, conforme já dito, restou consignado nos autos dos embargos à execução que a penhora oferecida é insuficiente, razão pela qual os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo a impedir os atos expropriatórios ocorridos na ação de execução. Assim, os atos expropriatórios ocorridos no processo de execução, o que inclui o levantamento de valores penhorados, não estão incorretos. Se a constrição judicial é devida, em tese, tais atos expropriatórios constituem mero exercício regular de direito (no caso, o de o credor cobrar dívidas), logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Ausente um dos requisitos do art. 995 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que ambos devem estar presentes para a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO e de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, bem como a continuidade do processo executivo até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador